Tribunal: STF
Processo: ADI 6662
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Prorrogação do prazo de vigência de medidas do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade para que seja conferida interpretação conforme a Constituição a dispositivos das Leis nº 13.979/2020 e 14.020/2020, que tratam do prazo de vigência de medidas do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda (PEMER).



    2. Os artigos impugnados não comportam mais de uma exegese, uma vez que limitam o período de vigência da política de “manutenção de emprego e renda” a 31 de dezembro de 2020, em razão da pandemia da COVID-19. O seu sentido é unívoco, não sendo cabível a interpretação conforme a Constituição. Precedentes.



    3. Pedido julgado improcedente.